Tribunal: TCU
Processo: 032.069/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1295/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração interposto por Alaor Pastoriza Ribeiro (peça 62) em face do Acórdão 17185/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 50); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando que, no caso concreto, não ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, à luz do regime estabelecido na Lei 9.873/1999; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 33 da Lei n.o 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2.o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 63) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 032.069/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alaor Pastoriza Ribeiro (XXX.084.590-XX). 1.2. Recorrente: Alaor Pastoriza Ribeiro (XXX.084.590-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo; Município de Arambaré - RS. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Fabiano Barreto da Silva (57761/OAB-RS), Roberto Chiele (37591/OAB-RS) e outros, representando Alaor Pastoriza Ribeiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.